Tribunal: STF
Processo: RHC 218452
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Diego Ernesto Giesel e Felipe Eduardo Andrade Carvalho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738.451/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, em 27.3.2022, homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva. Assentou presentes os requisitos da prisão cautelar e ressaltou que “A gravidade em concreto dos crime em questão é elevada e extrapola o que comumente se observa em crimes patrimoniais, na medida em que os conduzidos contrataram a vítima por meio de aplicativo (Uber) e, a partir daí, não só subtraíram bens e ameaçaram a vítima com arma branca, como também realizaram ligações para a mãe da vítima exigindo quantias e, não bastasse, despiram a vítima e a trancaram dentro do porta-malas do próprio veículo, que só foi resgatada por populares” (fls. 1-3, e-doc. 6).



    3. Em 12.4.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 5017509-44.2022.8.24.0000/SC, impetrado em favor dos recorrentes, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, denegou a ordem (fl. 21, e-doc. 8 e fls. 1-4, e-doc. 9). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS PELOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 157, § 2º, II, V E VII E ART. 159, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM REVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA SATISFEITOS. MODUS OPERANDI DOS DELITOS PATRIMONIAIS QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGENTES, ADEMAIS, INVESTIGADOS EM OUTROS FEITOS DE NATUREZA CRIMINAL. CUSTÓDIA CAUTELA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTDA. ORDEM DENEGADA” (fl. 21, e-doc. 8).



    4. Em 28.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5017509-44.2022.8.24.0000/SC, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 738.451/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu fosse “reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para: d.1) ANULAR a decisão que decretou a prisão preventiva, em virtude de carecer de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis (3.1) e da ausência de fundamentação específica e concreta quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas (3.2); d.2) subsidiariamente, REVOGAR a prisão cautelar por ausência de periculum libertatis (3.1); d.3) ainda subsidiariamente, SUBSTITUIR a prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 1-12, e-doc. 2).



    Em 29.4.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 12).



    Em 24.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado pelos ora agravantes para o cometimento dos crimes patrimoniais apurados, tendo contratado a vítima por meio de aplicativo (Uber), para então não só subtrair-lhe bens e ameaçar a vítima com arma branca, como também realizar ligações para a mãe da vítima, exigindo quantias. Se não bastasse, despiram a vítima e a trancaram dentro do porta-malas do próprio veículo, que só foi resgatada por populares.



    3. Os agravantes ostentam reiteração delitiva, sendo que DIEGO responde a outro processo criminal por furto (autos n. 5028641-86.2019.8.24.0038) e FELIPE figura no polo passivo de inquérito policial por violência doméstica (autos n. 0800269-28.2022.8.14.0015). Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’.



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade dos agravantes indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam que “a periculosidade do agente nada tem que ver com o modus operandi do cometimento do crime. O crime já ocorreu. A intenção da cautelar é claramente evitar que novos crimes sejam cometidos, independente de qual o modus operandi utilizado” (fl. 4, e-doc. 30).



    Ressaltam que “a prisão preventiva com base na manutenção da ordem pública não pode estar baseada na periculosidade do agente a partir de seu modus operandi” (fl. 5, e-doc. 30). 



    Apontam “inadequação da medida, pois, como observado, os agravantes possuem histórico majoritariamente favorável, o que torna a medida cautelar inadequada para o caso em concreto” (fl. 6, e-doc. 30).



    Assinalam “não se mostra[r] razoável considerar as ações penais em curso e inquéritos como demonstrativos de periculosidade, visto que, ao decretar sua prisão preventiva com base nisso, a decisão incorre em violação à sua presunção de inocência, direito fundamental previsto no art. 5º, inciso LVII, da CF/88” (fl. 6, e-doc. 30).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer:



    1) O deferimento de liminar no presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, concedendo-se a liberdade provisória até o julgamento do presente recurso;



    2) O conhecimento do presente recurso e, após regular tramitação, o seu provimento, a fim de que seja modificado o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente anulação do ato que decretou sua prisão preventiva para que sua liberdade seja restabelecida, ainda que com a decretação de medidas cautelares diferentes da prisão.



    3) A observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Pública da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (fls. 7-8, e-doc. 30).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 40).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com o argumento de que não seria idônea a fundamentação no modus operandi do caso concreto, nem na existência de outras ações penais ou inquérito policial em curso.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 738.451/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, assentando não haver constrangimento ilegal nas decisões das instâncias ordinárias. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “O agravo não merece prosperar.



    A decisão recorrida, a seguir transcrita, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, senão vejamos: 



    ‘Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de DIEGO ERNESTO GIESEL e FELIPE EDUARDO ANDRADE CARVALHO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime do art. 157, §2º, II, V e VII e do art. 159, caput, ambos do Código Penal.



    A Tribunal a quo denegou a ordem do habeas corpus impetrado na origem (e-STJ, fls. 266-269).



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em suma, que não é cabível a determinação de prisão preventiva baseado na gravidade em abstrato da conduta perpetrada, ou na suposição de que tendo em vista a gravidade do delito, estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.



    Aduz que ‘ao contrário do que consta do acórdão, a decisão que decretou a prisão preventiva foi genérica no que diz respeito ao periculum libertatis, pois não fez menção a nenhum elemento concreto que justificasse a necessidade da excepcional prisão cautelar. Logo, é nula, por carência de fundamentação’ (e-STJ, fl. 6)



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    A prisão preventiva do paciente foi fundamentada nos seguintes termos: 



    ‘Ora, observa-se da decisão resistida que houve concreta e exaustiva fundamentação para a decretação da medida extrema, considerando o modus operandi empregado pelos Pacientes para o cometimento dos crimes patrimoniais apurados, ‘na medida em que os conduzidos contrataram a vítima por meio de aplicativo (Uber) e, a partir daí, não só subtraíram bens e ameaçaram a vítima com arma branca, como também realizaram ligações para a mãe da vítima exigindo quantias e, não bastasse, despiram a vítima e a trancaram dentro do porta-malas do próprio veículo, que só foi resgatada por populares’.



    Vale registrar ainda que Diego já responde por outro crime patrimonial nos autos n.50286418620198240038 (furto) e contra Felipe há informação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que contra si tramita o Inquérito Policial n. 0800269-28.2022.8.14.0015 para apurar ‘Crimes Contra Mulher’ (ev. 30).



    Pelo sim, pelo não, a despeito da possibilidade de recidiva, a extrema gravidade dos fatos apurados recomenda a constrição cautelar para garantia da ordem pública.’ (e- STJ, fls. 268-269)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado pelos pacientes para o cometimento dos crimes patrimoniais apurados, tendo contratado a vítima por meio de aplicativo (Uber), para então não só subtrair-lhe bens e ameaçar a vítima com arma branca, como também realizar ligações para a mãe da vítima, exigindo quantias. Se não bastasse, despiram a vítima e a trancaram dentro do porta-malas do próprio veículo, que só foi resgatada por populares.



    A propósito: (...)



    No caso, os pacientes ostentam reiteração delitiva, sendo que DIEGO responde a outro processo criminal por furto (autos n.5028641-86.2019.8.24.0038) e FELIPE figura no polo passivo de inquérito policial por violência doméstica (autos n. 0800269-28.2022.8.14.0015).



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)



    No mesmo sentido: (...) 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel.Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017;HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (e-STJ, fls. 280-283). 



    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado pelos ora agravantes para o cometimento dos crimes patrimoniais apurados, tendo contratado a vítima por meio de aplicativo (Uber), para então não só subtrair-lhe bens e ameaçar a vítima com arma branca, como também realizar ligações para a mãe da vítima, exigindo quantias. Se não bastasse, despiram a vítima e a trancaram dentro do porta-malas do próprio veículo, que só foi resgatada por populares.



    Ademais, os agravantes ostentam reiteração delitiva, sendo que DIEGO responde a outro processo criminal por furto (autos n. 5028641-86.2019.8.24.0038) e FELIPE figura no polo passivo de inquérito policial por violência doméstica (autos n.0800269-28.2022.8.14.0015).



    Com efeito, nos moldes da pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade dos agravantes indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 3-7, e-doc. 24). 



    Pelo demonstrado nestes autos, a prisão dos recorrentes está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva pelo juízo de primeira instância e manutenção da prisão pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A constrição da liberdade dos recorrentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.195-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O STF pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.432-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora